Tribunal: STF
Processo: RHC 219888
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 722.262/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR CRIME COMUM E HEDIONDO. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. SÚMULA N. 501 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Conforme prevê o Enunciado n. 501 da Súmula do STJ, é vedada a combinação de leis, devendo o julgador aplicar, na íntegra, a norma que seja mais favorável ao indivíduo. No caso, o Tribunal a quo manteve a aplicação do percentual de 40% como requisito para a progressão referente à condenação por crime hediondo ou equiparado e 20% para a condenação por crime comum, praticado sem violência ou grave ameaça, tendo em vista que o apenado é reincidente não específico em crime hediondo, estando, portanto, em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 33).



    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta o seguinte:



    “Concessa venia, a matéria atinente à progressão de regime e livramento é tratada em lei substantiva (CP, arts. 33, §2º, e 83 da LEP), que pode evidentemente retroagir e/ou ultra agir em benefício do réu. 



    Ora, se a extinção da punibilidade no concurso de crimes, que também se insere no âmbito do direito material, incide sobre a pena de cada delito isoladamente, consoante art. 119 do CP, pela mesma razão também - ubi eadem ratio legis ibim idem jus - é perfeitamente possível a aplicação combinada de normas de leis antigas ou revogadas que beneficiem, com frações diversas e mais favoráveis de progressão de regime, o condenado por crime comum e hediondo, posto que não há margem no direito penal moderno para juízos se guiam, tal qual a Súmula STJ n. 501, pelos extremos do é 8 ou 80, é tudo ou nada, é pegar ou lagar etc. 



    O direito penal substantivo, mais do qualquer outro ramo da Ciência do Direito, deve operar soluções equitativas, justas, razoáveis, sempre buscando a interpretação in bonam partem. 



    Nesse sentido, vale destacar os judiciosos fundamentos levantados no agravo regimental perante o STJ, no sentido de que, ‘entender de forma contrária à combinação de leis mais favoráveis viola o princípio da legalidade estrita, uma vez que a lei penal estabelece claramente que a lei posterior que de QUALQUER MODO favorecer o agente deve ser aplicada. Em nenhum momento, o referido dispositivo trata da lei posterior que INTEGRALMENTE favorecer o agente’.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 40; grifado no original)



    Ao final, requer o provimento deste recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida e determinar-se a progressão de regime do paciente.



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina – MPSC apresentou contrarrazões (documento eletrônico 53).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário, in verbis:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DE REVISÃO NO ÂMBITO DO HC. PRECEDENTES STF. DECISÃO DO STJ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - 



    - ‘A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não permitir, nem mesmo para beneficiar o réu, a combinação de dispositivos de leis diversas, criando uma terceira norma não estabelecida pelo legislador, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da anterioridade da lei penal e da separação de poderes.’ Precedentes 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.” (pág. 1 do documento eletrônico 60).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a pretensão recursal merece acolhida.



    O recorrente possui condenações por crimes crimes comuns e hediondos, praticados antes da vigência da Lei 13.964/2019, que alterou o regime de execução penal previsto na Lei 7.210/1984.



    Com efeito, compulsando os autos, verifico que o recorrente está cumprindo pena por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em 26/11/2010 (Ação Penal 0026101-25.2010.8.24.0020) e ao art. 217-A, caput, do Código Penal – CP, em 21/10/2010 (Ação Penal 0003607- 35.2011.8.24.0020), tendo contra si, anteriormente, apenas condenações transitadas em julgado por crimes comuns (pág. 3 do documento eletrônico 3).



    Conforme relatado, o inconformismo está adstrito à aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 aos crimes comuns, a fim de que a transferência para regime menos rigoroso ocorra quando o preso tiver cumprido ao menos 20% e 25% da pena, e não 1/6 (um sexto) previsto na legislação anterior. 



    O juízo a quo lastreou seu entendimento na impossibilidade de combinação de leis. Isso porque, por ser o recorrente reincidente não específico na prática de crime hediondo ou equiparado, entendeu por aplicar em seu favor, de maneira retroativa, a Lei 13.964/2019, norma mais benéfica, exigindo-se o cumprimento de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, placitou os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, invocando como razão de decidir o enunciado 501 da Súmula de sua jurisprudência, que assim estabelece:



    “É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das duas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.”



    De igual modo, a jurisprudência desta Suprema Corte também veda a combinação de leis – que se caracterizaria pela conjugação de aspectos favoráveis da lei anterior com aspectos favoráveis da lei posterior, de modo a buscar a aplicação mais favorável ao réu – por entender que representaria a criação de uma lex tertia, o que transformaria o juiz em legislador. De acordo com esse entendimento, destaco:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. COMBINAÇÃO DE LEIS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I – É inadmissível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/1976. Precedentes. 



    II – Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes. 



    III – O juiz, contudo, deverá, no caso concreto, avaliar qual das mencionadas leis é mais favorável ao réu e aplicá-la em sua integralidade. 



    IV – Recurso parcialmente provido.” (RE 600.817/MS, de minha relatoria, Tribunal Pleno).



    Ocorre que, in casu, não se trata da combinação de leis aplicáveis a uma mesma condenação, em concurso de crimes, mas de aplicação da lei penal para condenações diversas, ocorridas em momentos distintos.



    Nesse contexto, observo que os crimes comuns foram praticados antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Trata-se, pois, de novatio legis in pejus, de forma que a sua aplicação, no ponto, configuraria ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.



    Sobre a irretroatividade da lei penal, Cezar Roberto Bitencourt assinala: 



    “Há uma regra dominante em termos de conflito de leis penais no tempo. É a da irretroatividade da lei penal, sem a qual não haveria nem segurança nem liberdade na sociedade, em flagrante desrespeito ao princípio da legalidade e da anterioridade da lei, consagrado no art. 1º do Código Penal e no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    O fundamento dessa proibição, sustenta Jescheck, é a ideia de segurança jurídica, que se consubstancia num dos princípios reitores do Estado de Direito, segundo o qual as normas que regulam as infrações penais não podem modificar-se após as suas execuções em prejuízo do cidadão. No entanto, mais importante do que esse fundamento geral é a razão estritamente penal, qual seja, a de que a promulgação de leis ad hoc pode facilmente estar contaminada pela comoção que a prática de um delito produz e, muitas vezes, analisada posteriormente, mostra-se excessivamente grave. A tudo isso acrescenta Jescheck que se deve considerar, ademais, ‘a ideia de que o delinquente somente pode motivar-se pelo comando normativo quando este existir no momento da prática delitiva’.” (in Tratado de Direito Penal. Vol. 1: Parte Geral. 12. ed., atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 161-2; grifado no original). 



    Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 218.440 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    No mesmo sentido, menciono julgados proferidos em casos análogos: RHC 208.512/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; RHC 209.307/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; RHC 214.628/SC e RHC 215.500/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 213.769/SC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; RHC 213.708/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; RHC 212.192/SC e RHC 212.439/SC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Daí porque sobre os crimes comuns deve incidir a regra então prevista na Lei 7.210/1984, e não a nova legislação. 



    Isso posto, em obediência ao princípio da irretroatividade de lei penal mais gravosa, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC que aplique a fração de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão do regime de cumprimento de pena relativa aos crimes comuns, nos termos da antiga redação da Lei 7.210/1984.



    Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC e ao Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator